Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 774 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROPOSTA DE ACORDO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. FATO SUPERVENIENTE. PENHORA DE BEM DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste interesse recursal do agravante que interpõe agravo de instrumento visando à reforma de decisão de indeferimento de intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, com imposição da multa do art. 774 do CPC, quando infrutíferas as medidas empreendidas pelo Juízo nos sistemas a sua disposição, inclusive, no CNIB, para localização de bens do devedor. Notadamente, se o devedor apresenta posteriormente proposta de acordo, não apreciada pelo exequente/agravante.

2. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe, quando esse recurso desafia decisão de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse, no caso de a pretensão do agravante consistir na intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774 do CPC, quando depois da interposição de ambos os recursos ocorre penhora de bem do executado.

3. Agravo interno conhecido e não provido.